Tribunal: STF
Processo: ARE 1340099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998; 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003; e 58 do ADCT da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença de improcedência do pedido de revisão da renda mensal do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da aplicação dos novos tetos do salário de contribuição instituídos pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03. 
    (...)
    Consta da sentença recorrida no ponto que interessa ao julgamento do presente recurso:
    6. Caso em análise. Com base nos critérios acima fixados, o processo foi remetido à Contadoria Judicial, que assim se manifestou (evento 24):
    NÃO HOUVE LIMITAÇÃO AOS TETOS ESTABELECIDOS PELAS EC'S Nº 20/1998 E 41/2003.
    Portanto, não tendo havido comprovação de que o benefício que se pretende revisar sofreu limitação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 
    (...)
    No caso dos autos, a causa de pedir está relacionada tão somente à alteração da forma de cálculo do salário-de-beneficio e da renda mensal inicial de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988.
    Com efeito, a autora pretende, na verdade, recalcular o benefício concedido em 29/04/1988, substituindo a RMI fixada (corretamente) pelo INSS (Cr$37.184,08) (evento 41, PROCADM1, fl. 4-39), sendo certo que tampouco houve limitação do salário-de-benefício, fixado em Cr$64.360,35, ao maior teto previdenciário da época (Cr$75.080,00) [vide, neste mesmo sentido, evento 24, PARECERTEC1, fls. 20-21]."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente